Tribunal: TJSP
Processo: 1024962-78.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – COBRANÇA - TAXA DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO - REJEIÇÃO – Proprietária associada - Caso em que a ré, loteadora do empreendimento, foi a responsável pela criação da associação, sendo seu sócio o primeiro presidente – Concordância inequívoca à adesão ao quadro de associados e à contribuição –

Ementa:
APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – COBRANÇA - TAXA DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO - REJEIÇÃO – Proprietária associada - Caso em que a ré, loteadora do empreendimento, foi a responsável pela criação da associação, sendo seu sócio o primeiro presidente – Concordância inequívoca à adesão ao quadro de associados e à contribuição – Cobrança devida – Temas 882 do STJ e 492 do STF – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.